Tribunal: TJPA
Processo: 0888202-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0888202-54.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. VEDAÇÃO À APREENSÃO DE MERCADORIAS E EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS COMO MEIO COERCITIVO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença parcialmente favorável à empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., que reconheceu seu direito líquido e certo de não ter suas mercadorias apreendidas nem ser compelida ao recolhimento antecipado de ICMS com fundamento exclusivo na sua classificação fiscal como “ativo não regular”. O Estado sustenta a legalidade da classificação e das medidas fiscais adotadas, enquanto a empresa alega a ocorrência de sanção política inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do contribuinte como “ativo não regular” pode ensejar, automaticamente, a apreensão de mercadorias e a exigência de ICMS antecipado; (ii) estabelecer se tais medidas configuram sanções políticas vedadas pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A classificação fiscal como “ativo não regular”, por si só, não é ilícita, desde que baseada em inadimplência efetiva e normas infralegais válidas, o que foi reconhecido pela sentença e não foi objeto de reforma.

A Administração Tributária não pode adotar, com fundamento exclusivo na classificação cadastral, medidas que restrinjam ou impeçam a atividade econômica do contribuinte como forma indireta de cobrança do crédito tributário.

A exigência automática de recolhimento antecipado de ICMS e a retenção ou apreensão de mercadorias como decorrência da condição de “ativo não regular” configuram sanções políticas, vedadas pelo STF, por violarem os princípios da legalidade, livre iniciativa e devido processo legal.

O argumento do Estado, baseado em autorização legal abstrata para antecipação do imposto, não afasta a inconstitucionalidade da prática quando utilizada como coerção vinculada exclusivamente ao status cadastral.

A sentença preserva o poder do Fisco de classificar o contribuinte como “ativo não regular”, mas veda que essa classificação sirva de gatilho para sanções indiretas e punitivas de cobrança, o que está em conformidade com a jurisprudência do STF, especialmente a Súmula 323 e o Tema 933.

O parecer ministerial corrobora a tese de que o uso da classificação cadastral como fundamento único para medidas restritivas constitui desvio de finalidade e afronta à ordem constitucional.

A negativa de tutela recursal se impõe pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, dada a clareza do mérito já afirmado na sentença e confirmado neste julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A classificação de contribuinte como “ativo não regular”, quando baseada em inadimplência e norma válida, é legítima.

É inconstitucional condicionar a liberação de mercadorias ou impor o recolhimento antecipado de ICMS exclusivamente com fundamento na classificação como “ativo não regular”.

A adoção de medidas fiscais que visem compelir indiretamente o contribuinte ao pagamento de tributos configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; CTN, arts. 113 e 142; Lei Estadual nº 5.530/89 (com redação da Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, RE 796.939/RS, Tema 933 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.359/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0858283-25.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o objetivo de reformar sentença parcialmente favorável à parte autora, a qual declarou o direito líquido e certo da empresa de
não ter suas mercadorias apreendidas ou ser obrigada ao recolhimento antecipado de ICMS apenas por estar enquadrada na condição de "ativo não regular" no cadastro fiscal do Estado do Pará
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que a sistemática de classificação fiscal como “ativo não regular” é legal, com base na Instrução Normativa nº 013/2005 da Secretaria de Estado da Fazenda, que estabelece critérios objetivos para esse enquadramento, como inadimplência no pagamento do ICMS ou existência de débitos inscritos em dívida ativa;

Aduz que a parte autora, EQUATORIAL, reconhece sua inadimplência tributária, não questiona a legalidade dos débitos nem a regularidade dos critérios adotados pelo fisco para sua classificação como “ativo não regular”;

A sistemática do “ativo não regular” não constitui sanção política, mas sim medida de controle fiscal legítima, com respaldo em legislação e jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), sendo, inclusive, um
mecanismo informativo e de gestão interna
, e
não impeditivo do exercício da atividade econômica
.

Para reforçar sua alegação, o Estado do Pará argumenta que:

Existe lei estadual específica autorizando a cobrança antecipada do ICMS
, inclusive sem o regime de substituição tributária, nos termos do art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021. Essa norma está em plena consonância com o Tema 456 de repercussão geral do STF (RE 598.677), o qual exige lei em sentido estrito para antecipação de ICMS;

A jurisprudência do STF (Súmula 323) não se aplica ao caso, pois
não há apreensão coercitiva
com fim de coagir ao pagamento, e sim
registro de situação fiscal informativa
. Além disso, a jurisprudência do TJPA reconhece a regularidade do enquadramento fiscal de contribuintes inadimplentes na condição de “ativo não regular”, mesmo que seus débitos estejam garantidos por seguro ou discussão judicial;

O conceito de “sanção política” foi indevidamente manipulado pela parte autora. Medidas como a revogação de benefícios fiscais por inadimplência, exigência de certidão negativa para licitações ou exigência de antecipação de ICMS são previsões legais e não podem ser confundidas com sanções políticas inconstitucionais;

O precedente do STF invocado pela parte autora é inaplicável, pois foi proferido em contexto diverso (Estado do Rio Grande do Sul, sem lei estadual autorizativa da cobrança antecipada), ao passo que no Estado do Pará há
lei expressa e específica
regulando a antecipação tributária;

O pedido da autora caracteriza indevida interferência do Judiciário em matéria de competência exclusiva da Administração Pública, notadamente quanto à política tributária e à classificação cadastral de contribuintes.

Por fim, requer que:

Seja reformada a sentença de primeira instância, reconhecendo a legalidade da sistemática denominada “ativo não regular” e, consequentemente, a legitimidade da exigência de
recolhimento antecipado de ICMS
para contribuintes assim enquadrados;

Sejam reconhecidos como legais os dispositivos normativos estaduais (Lei Estadual nº 5.530/89, com redação da Lei nº 9.389/21, Instrução Normativa SEFA nº 013/2005 e Decreto Estadual nº 4.676/2001), afastando a incidência da jurisprudência do STF que trata de “sanções políticas”.

A parte apelada, EQUATORIAL PARÁ, inicia sua defesa argumentando que:

A sentença recorrida está em
estrita consonância com a jurisprudência pacífica do STF e STJ
, especialmente no que diz respeito à vedação de sanções políticas por inadimplemento tributário, conforme a
Súmula 547 do STF
(“não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais”);

O enquadramento da empresa como “ativo não regular”
impõe restrições graves ao exercício de sua atividade econômica
, pois a obriga ao pagamento antecipado de ICMS nas operações interestaduais sem regime de substituição tributária, em afronta aos princípios da legalidade, da livre iniciativa e da proporcionalidade;

O fundamento legal apontado pelo Estado (Lei Estadual nº 5.530/89, com redação da Lei nº 9.389/2021)
não é suficiente para justificar a exigência antecipada do imposto nessas hipóteses
, tampouco autoriza a imposição de medidas coercitivas a contribuintes inadimplentes que discutem judicialmente seus débitos tributários;

A apelada possui débitos garantidos judicialmente, muitos dos quais
estão cobertos por seguros ou estão sendo discutidos em ações anulatórias com depósitos judiciais
, razão pela qual não pode ser considerada inadimplente em sentido absoluto;

A jurisprudência do STF, inclusive no julgamento do
RE 796.939/RS (Tema 933 da repercussão geral)
, firmou o entendimento de que é
inconstitucional qualquer condicionamento do exercício da atividade empresarial ao adimplemento de obrigações tributárias
, seja pela via direta (apreensão de mercadorias) ou indireta (reclassificação cadastral para impor restrições operacionais);

O Estado do Pará, ao condicionar o diferimento ou a não exigência de antecipação do ICMS à regularidade fiscal do contribuinte, acaba
por burlar a jurisprudência consolidada
, criando
meios indiretos de coerção ao pagamento de tributos
— o que caracteriza verdadeira sanção política.

Para reforçar sua argumentação, a apelada sustenta ainda que:

A condição de “ativo não regular”
é aplicada de forma automática e genérica
, sem contraditório ou ampla defesa, e produz
efeitos gravíssimos para empresas de grande porte como a Equatorial
, que operam com intenso fluxo de mercadorias entre estados;

A prática estatal impõe desequilíbrio econômico injustificável, com
ônus desproporcional ao contribuinte
, prejudicando sua competitividade e eficiência operacional;

A sentença merece ser integralmente mantida, pois está amparada não apenas na jurisprudência consolidada, mas também na análise dos documentos apresentados, os quais demonstram a existência de garantias sobre os débitos tributários e a atuação de boa-fé da empresa.

Por fim, requer que:

Sejam
rejeitadas as razões da apelação
interposta pelo Estado do Pará;

Seja
mantida a sentença de primeira instância em todos os seus termos
, especialmente no tocante ao reconhecimento do direito líquido e certo da empresa de
não ser submetida à sistemática de antecipação do ICMS por estar classificada como “ativo não regular”
, nem de sofrer qualquer sanção política em decorrência de sua situação fiscal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal – Id. 31305578.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que os fatos devolvidos a julgamento não reside na possibilidade de o Fisco classificar o contribuinte como “ativo não regular” quando presentes os pressupostos normativos, ponto que a própria sentença preserva ao denegar a alteração do status cadastral, mas, sim, na licitude de atrelar a essa classificação, de modo automático e com fundamento exclusivo na inadimplência pretérita e no status cadastral, a imposição de medidas que, na prática, constrangem o contribuinte ao adimplemento por via transversa, mediante retenção/apreensão de mercadorias e exigência de recolhimento antecipado de ICMS como condição para circulação e liberação de bens.

Dito isso, entendo que o recurso de apelação
não merece provimento
. Explico.:

A
primeira premissa
, já assentada na sentença e reiterada nas contrarrazões e no parecer ministerial, é a de que a inscrição cadastral como “ativo não regular”, quando lastreada em inadimplência reconhecida e em disciplina normativa própria, não se confunde com a adoção de medidas coercitivas indiretas. Com efeito, o próprio Juízo a quo denega a segurança no ponto em que se buscava a alteração do status para “ativo regular”, precisamente por reconhecer inexistente direito líquido e certo à reclassificação, diante da confissão de débitos e da previsão administrativa aplicável. Essa parcela da sentença não é objeto de insurgência pela impetrante e, em rigor, sequer é o núcleo do apelo do Estado, que se volta a legitimar as consequências extraídas do cadastro.

A
segunda premissa
, decisiva, é a de que a Administração Tributária dispõe de meios próprios, típicos e constitucionalmente adequados para a constituição e exigência do crédito tributário, não podendo substituir o devido processo de cobrança por expedientes que, na substância, interditam ou dificultam a atividade econômica para compelir o contribuinte ao pagamento.

É exatamente essa a racionalidade jurídica que informa, no material constante destes autos, a vedação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo e a censura à imposição de recolhimento antecipado de ICMS quando empregado como forma oblíqua de cobrança vinculada ao status “ativo não regular”, orientação que a própria sentença destaca com apoio em precedentes e em súmulas, e que o Ministério Público expressamente reconhece como vinculante e aplicável ao caso.

É nesse ponto que se revela insuficiente a argumentação recursal fundada na existência, em tese, de autorização legal para antecipação do ICMS e na tentativa de afastar o Tema 456. Ainda que se admita, no plano abstrato, a possibilidade de disciplina legal do recolhimento antecipado sem substituição tributária, o que o caso concreto evidencia — e o que foi precisamente recortado no dispositivo sentencial — é a imposição do recolhimento antecipado e a retenção/apreensão de mercadorias “apenas por figurar” o contribuinte na situação “ativo não regular”, isto é, como consequência imediata e punitiva da inadimplência e do status cadastral, convertendo-se a fiscalização em mecanismo de coerção.

Nota-se que a sentença não afirma, nem precisa afirmar, a impossibilidade absoluta de toda e qualquer antecipação do ICMS em operações interestaduais; o que ela veda, de modo cirurgicamente delimitado, é a utilização dessa antecipação e da retenção de mercadorias como sanção política, quando adotadas como reflexo do cadastro “ativo não regular” e com finalidade de forçar pagamento, recorte que se harmoniza com a lógica constitucional de proteção à livre iniciativa e com a própria jurisprudência referida nos autos.

Nessa perspectiva, a insistência do apelante em qualificar as medidas como “mero controle fiscal” não supera a nota essencial do caso: a sentença reputa ilícita a transformação do cadastro em instrumento de constrição, e não o cadastro em si. Tanto é assim que o decisum mantém, de um lado, a prerrogativa administrativa de classificar o contribuinte inadimplente e, de outro, neutraliza o abuso que tal classificação “vinha gerando”, ao impedir apreensões e cobranças antecipadas “baseadas unicamente na inadimplência”, exatamente como consignado no parecer ministerial.

Essa arquitetura decisória — preservação do poder-dever de fiscalizar e rechaço ao desvio de finalidade coercitiva — é, além de juridicamente correta, institucionalmente equilibrada, pois não esvazia a competência tributária, mas a submete ao devido processo e aos meios próprios de cobrança.

Nesse sentido esta Corte já decidiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança, que pretendia ver declarado o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem sofrer coação ao pagamento de tributos, com a apreensão de suas mercadorias, por figurar como contribuinte “ativo não regular”.

II-No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

III- O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo.

IV- De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

V- As provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade.

VI-A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

VII- Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

VIII- Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso, concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858283-25.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Também não prospera, por consequência lógica, o pedido de tutela recursal. Explico.:

Se o mérito recursal não se sustenta, falta a probabilidade do direito invocada pelo Estado, ficando prejudicada a pretensão de antecipação dos efeitos do recurso, sobretudo quando a própria controvérsia, tal como fixada na sentença, visa impedir medidas potencialmente gravosas e imediatas sobre a circulação de mercadorias necessárias à continuidade de serviço público essencial.

Por fim, em remessa necessária, igualmente se impõe a confirmação da sentença, pois o capítulo concessivo limita-se a assegurar direito líquido e certo contra sanções políticas, preservando, repita-se, a classificação cadastral “ativo não regular” e impedindo apenas que dela se extraia, automaticamente e como coerção ao pagamento, a retenção/apreensão de mercadorias e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS “apenas” por esse fundamento. É exatamente esse o comando que o Ministério Público reputa conforme à jurisprudência vinculante mencionada nos autos, razão pela qual a manutenção do decisum é medida de rigor.

Em suma, entendo que a sentença recorrida preserva a prerrogativa fazendária de classificar o contribuinte inadimplente como “ativo não regular”, mas impede que essa classificação opere como gatilho para medidas coercitivas transversas de cobrança — retenção/apreensão de mercadorias e imposição de recolhimento antecipado de ICMS — quando adotadas unicamente em razão do status cadastral e da inadimplência, em desvio de finalidade.

Desse modo, o apelo do ESTADO DO PARÁ, ao pretender legitimar precisamente tais efeitos, não enfrenta a vedação estrutural às sanções políticas, já reconhecida no próprio conjunto decisório e reforçada pelo parecer ministerial, impondo-se, portanto, o desprovimento do recurso e a confirmação da sentença em reexame necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em sede de remessa necessária, VOTO por CONFIRMAR a sentença, nos termos em que proferida. Fica, por conseguinte, INDEFERIDO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência de probabilidade de provimento do recurso, diante do mérito ora reafirmado.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026